Tribunal: STF
Processo: ARE 1368222
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Suzano Papel e Celulose S.A., em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO JURÍDICO PERFEITO. ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (DECRETO-LEI 4.657/1942). IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 1. O STJ consolidou o entendimento de que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada. Realmente, uma vez celebrado o acordo e cumpridas as formalidades legais, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC constitui ato jurídico perfeito, imunizado contra alterações legislativas posteriores que enfraqueçam as obrigações ambientais nele previstas. Deve, assim, ser cabal e fielmente cumprido, vedado ao juiz alterar, sob qualquer pretexto, o seu conteúdo, seja em processo de conhecimento, seja de execução, pois do contrário desrespeitaria a garantia da irretroatividade da lei nova, prevista no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942). 2. Nesse sentido, deve ser respeitado o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, pois o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito. 3. Recurso Especial provido. 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 93, IX, e 97 da Constituição da República. Alega-se que o Superior Tribunal de Justiça afastou dispositivos da Lei nº 12.651/2012 – Novo Código Florestal, sem observar o art. 97 da Lei Fundamental. Afirma-se que a não aplicação do Novo Código Florestal no caso viola o princípio da isonomia.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se há, nos autos, agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Observa-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial apresentado concomitantemente ao extraordinário, atendendo sua pretensão, razão pela qual esta prejudicado o recurso extraordinário do edoc. 17, do Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    O recurso da empresa Suzano Papel e Celulose S.A. não comporta provimento.



    Da análise dos autos não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por outro lado, não se desconhece que esta Suprema Corte, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012 concluindo pela aplicação imediata do novo Código Florestal. 



    No caso dos autos, entretanto, controverte-se sobre o cumprimento de Termo de ajustamento de conduta celebrado entre a agravante e o Ministério Público estadual, questão não apreciada nas mencionadas ações de controle concentrado.



    Com efeito, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de São Paulo, ora agravado, ao fundamento de que “uma vez celebrado o acordo e cumpridas as formalidades legais, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC constitui ato jurídico perfeito, imunizado contra alterações legislativas posteriores que enfraqueçam as obrigações ambientais nele previstas ... pois o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito”. 



    Na hipótese, a Corte de origem negou a aplicação no caso concreto ante a existência de Termo de ajustamento de conduta celebrado entre a agravante e o Ministério Público estadual, nos seguintes termos:



    “O STJ consolidou o entendimento de que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada. Realmente, uma vez celebrado o acordo e cumpridas as formalidades legais, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC constitui ato jurídico perfeito, imunizado contra alterações legislativas posteriores que enfraqueçam as obrigações ambientais nele previstas. Deve, assim, ser cabal e fielmente cumprido, vedado ao juiz alterar, sob qualquer pretexto, o seu conteúdo, seja em processo de conhecimento, seja de execução, pois do contrário desrespeitaria a garantia da irretroatividade da lei nova, prevista no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942). (edoc. 45, fl. 5)



    O Superior Tribunal de Justiça, portanto, decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 4.657/1942), e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. 



    Acrescento que nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO E HOMOLOGADO EM TRANSAÇÃO PENAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE, NA HIPÓTESE, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. 1. Esta Corte, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012 concluindo pela aplicação imediata do Novo Código Florestal, considerando que a não aplicação do seu art. 15 acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões proferidas pelo STF em referidas ações de controle concentrado. 2. Entretanto, no caso, versa-se sobre o cumprimento de título judicial referente a termo de compromisso firmado e homologado em transação penal formalizado no Juizado Especial Criminal, questão não decidida nas mencionadas ações. Precedente: Rcl 51.725. 3. Desse modo, as razões do agravo regimental são insuficientes para demonstrar a alegada violação à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que não foi enfrentada no recurso e tampouco nas mencionadas ações (ADC 42, ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), a controvérsia relativa à existência, no caso, de termo de compromisso firmado e homologado no juizado especial, fundamento utilizado pelo STJ, com apoio no princípio tempus regit actum, para afastar a aplicabilidade retroativa do novo Código Florestal. 3. Para caracterizar afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Sumula Vinculante 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese dos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem a afastou por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito daquele Tribunal, concernente ao respeito à coisa julgada, tendo em vista cuidar-se de execução de sentença, envolvendo transação penal nos juizados especiais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1287076 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24-08-2023)



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral. (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    De outra parte, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, e ARE 1287076 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 24.8.2023, este assim ementado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO E HOMOLOGADO EM TRANSAÇÃO PENAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE, NA HIPÓTESE, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. [...] 3. Desse modo, as razões do agravo regimental são insuficientes para demonstrar a alegada violação à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que não foi enfrentada no recurso e tampouco nas mencionadas ações (ADC 42, ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), a controvérsia relativa à existência, no caso, de termo de compromisso firmado e homologado no juizado especial, fundamento utilizado pelo STJ, com apoio no princípio tempus regit actum, para afastar a aplicabilidade retroativa do novo Código Florestal. 3. Para caracterizar afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Sumula Vinculante 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese dos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem a afastou por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito daquele Tribunal, concernente ao respeito à coisa julgada, tendo em vista cuidar-se de execução de sentença, envolvendo transação penal nos juizados especiais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso da empresa Suzano Papel e Celulose S.A.. Julgo prejudicado o recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de São Paulo (edoc. 17) (RISTF, art. 21, IX).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente